Tribunal: TJES
Processo: 5001417-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Nulidade
Data de julgamento: 2020-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001417-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA
AGRAVADO: WIRECARD BRASIL S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5001417-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇAO LTDA

AGRAVADO: WIRECARD BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579-A, CAROLINE THEREZO PINHEIRO - SP400883

Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478

JUIZ DE DIREITO: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUÇAO LTDA, em face da decisão agravada que além de deferir tutela de medida irreversível e de evidente dano à agravante, sem a prestação de caução, determinou o bloqueio de ativos enquanto estão suspensos os prazos processuais físicos.

O Agravante narra que: (i)
a atividade da empresa
autora diz respeito
à gestão
e intermediação
de
pagamentos
eletrônicos; (ii), que em 19/06/2019
as partes
firmaram
um contrato
de antecipação de recebíveis; (iii) em razão
do excepcional
número
de vendas
na época
da
black
friday
(novembro/2019),
a autora, ora Agravada, passou
a receber
diversos
chargebacks
(cancelamento
compras)
de operadoras
de cartão
de
crédito,
oriundas
de contestações
das operações
pelos consumidores
da empresa
ré insatisfeitos
com atrasos, ausência de entrega dos produtos etc.
Sustenta
que os inúmeros
chargebacks
/co
ntestações
de compras
têm acarretado
vultuoso
prejuízo
financeiro
ao negócio da autora, ora Agravada,
alcançando
a monta
de R$ 2.746.469,96
(dois milhões
e setecentos
e
quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e nova reais e noventa e seis centavos)
; (iv) em razão dos fatos narrados, o juiz determinou o bloqueio do valor acima indicado, sem contracautela, gerando perigo de irreversibilidade; (v) essa medida foi deferida durante o período de suspensão dos atos processuais, em razão da pandemia de COVID-19, sem que o Agravante tivesse acesso aos autos; (vi) o juiz é incompetente em razão do foro de eleição de foro em São Paulo.

Pelo exposto, pleiteou o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Agravo Interno, para reconsideração da decisão liminar. Contrarrazões do Agravo Interno, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 23 de setembro de 2010.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001417-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: WIRECARD BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579-A, CAROLINE THEREZO PINHEIRO - SP400883

Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478

JUIZ DE DIREITO: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

VOTO

No caso dos autos, a decisão agravada deferiu depósito judicial do valor dos recebíveis, dados em antecipação pela empresa Agravada à empresa Agravante.

Pelo que se depreende dos autos, a empresa Agravada possui como atividade intermediação de pagamentos eletrônicos.
E, em razão da modalidade de antecipação de recebíveis,
a
empresa Agravada antecipa os valores das vendas efetuadas pela Agravante. Ocorre que, essas vendas não se concretizaram , não sendo pago o valor adiantado, pois, durante a Black Friday, os donos dos cartões
cancelaram as operações pelo n
ão recebimento dos produtos, frustrando o recebimento por
parte da empresa Agravada, ocasionando prejuízo e dano econômico

O valor dos recebíveis adiantados e não pagos, durante o período em questão, foi de
R$ 2.746.469,96
(dois milhões
e setecentos
e
quarenta e seis mil e quatrocentos e sessenta e nova reais e noventa e seis centavos)
, segundo informação dos autos.

A empresa Agravante alega, todavia, que o bloqueio desse valor foi realizado (i) sem contracautela, prejudicando as atividades empresariais da Agravante; (ii) em processo físico suspenso durante a pandemia e (iii) por juiz incompetente, pois a decisão foi proferida pelo juízo da Serra, mas o foro de eleição contratual é São Paulo.

Pois bem.

Não há perigo que justifique a concessão de contracautela, pois, ao contrário do que informa o Agravante, foi expressamente consignado na decisão agravada que o depósito judicial tem caráter preventivo e acautelatório, sendo permitido a discussão de todo o alegado em sede de contestação pelo ora Agravante. Nesse sentido, consignou o juiz

Vale ressaltar que, ao contrário do pedido relacionado ao reconhecimento e pagamento da dívida, a presente medida não oferece o perigo de irreversibilidade. O depósito judicial tem caráter preventivo e permitirá à requerida a discussão do alegado pela parte contrária. Além disso, como se sabe, a medida pode vir a ser revogada e, em caso de improcedência, a requerida poderá levantar o valor depositado judicialmente
.

A contracautela, prevista no art. 300, §1º do CPC, somente é exigida conforme o caso, se necessário para ressarcir eventuais danos que a parte possa vir a sofrer. Nesse sentido:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Frise-se a contracautela somente é exigida pelo juiz na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência possa acarretar riscos à parte adversa, mas tratando-se

de depósito preventivo acautelatório (sem determinação de levantamento) não havia risco a justificar contracautela.

De igual modo, a suspensão dos prazos processuais nos processos físicos não é obstativo da apreciação de tutelas de urgência. Nesse sentido, é a resolução 64/2020 do TJES:

Art. 4°. No periodo de Plantao Extraordinario, fica garantida a apreciacao das seguintes materias de urgência:

I – habeas corpus e mandado de seguranca;

II –
medidas liminares e de antecipacao de tutela de qualquer natureza, inclusive no ambito dos juizados especiais;

III – comunicacoes de prisao em flagrante, pedidos de concessao de liberdade provisoria, imposicao e substituicao de medidas cautelares diversas da prisao, e desinternacao;

IV – representacao da autoridade policial ou do Ministerio Publico visando a decretacao de prisao preventiva ou temporaria;

V – pedidos de busca e apreensao de pessoas, bens ou valores, interceptacoes telefonicas e telematicas, desde que objetivamente comprovada a urgencia;

VI – pedidos de alvaras, justificada a sua necessidade, pedidos de levantamento de importancia em dinheiro ou valores, substituicao de garantias e liberacao de bens apreendidos, pagamento de precatorios, Requisicoes de Pequeno Valor – RPVs e expedicao de guias de deposito;

VII – pedidos de acolhimento familiar e institucional, bem como de desacolhimento;

VIII – pedidos de progressao e regressao cautelar de regime prisional, concessao de livramento condicional, indulto e comutacao de penas e pedidos relacionados com as medidas previstas na Recomendacao CNJ nº 62/2020;

IX – pedidos de cremacao de cadaver, exumacao e inumacao; e

X – autorizacao de viagem de criancas e adolescentes, observado o disposto na Resolucao CNJ nº 295/2019.

Por fim, embora o Agravante tenha alegado a incompetência relativa em razão de eleição de foro em contrato, essa questão ainda pode vir a ser apreciada em primeiro grau, ocasião em que a abusividade poderá ser discutida.

E, mais, a suposta incompetência relativa do juízo da Serra não aproveita ao Agravante, tampouco teria o condão de afastar a tutela de urgência antes concedida, pois, em regra, em razão da urgência, a decisão mantém seus efeitos até vir a ser ratificada ou reformada pelo juízo competente. Nesse sentido:

Art. 64. § 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento e JULGO PREJUDICADO o recurso de AGRAVO INTERNO.

Vitória – ES, 23 de setembro de 2020

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relato
r

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO Nº
5001417-06.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRUPO TUDO PARA CASA E CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: WIRECARD BRASIL S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AMARAL SIQUEIRA - SP254579-A, CAROLINE THEREZO PINHEIRO - SP400883

Advogado do(a) AGRAVADO: SIGISFREDO HOEPERS - SC7478

JUIZ DE DIREITO: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRACAUTELA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA.

1.

A contracautela, prevista no art. 300, §1º do CPC, somente é exigida conforme o caso, se necessário para ressarcir eventuais danos que a parte possa vir a sofrer.

2.
Frise-se a contracautela somente é exigida pelo juiz na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência possa acarretar riscos à parte adversa, mas tratando-se

de depósito preventivo acautelatório (sem determinação de levantamento) não havia risco a justificar contracautela.

3.
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação, e julgar prejudicado o recurso de agravo interno

Vitória (ES),

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Presidente e Relator
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.